Tribunal: TJDFT
Processo: 0746753-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746753-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANY NOGUEIRA SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAIANY NOGUEIRA SANTANA contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (autos no 0716358-78.2024.8.07.0004), movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de suficiência da prova documental já acostada aos autos para a formação do convencimento do Magistrado e julgamento do mérito, declarando encerrada a fase instrutória. Irresignada, a parte Agravante informa que foi vítima de alteração unilateral da taxa diária de capitalização praticada pelo banco, o que teria elevado indevidamente o saldo devedor do contrato de financiamento. Alega que a perícia contábil é imprescindível para comprovar a irregularidade alegada, por se tratar de matéria eminentemente técnica, cuja apuração depende de análise de planilhas, extratos e critérios de cálculo utilizados pela instituição financeira. Destaca que a decisão agravada não considerou a relevância da prova técnica para o deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, evitando-se a prática de atos processuais que possam causar prejuízo irreparável à agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à agravante a produção da prova pericial contábil, essencial à apuração da legalidade dos cálculos e da taxa de capitalização aplicada pelo agravado. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Isso porque, a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (art. 370 do CPC). Nesse cenário, o Juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos. No caso concreto, em uma análise inicial, não desponta a alegada nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, pois a controvérsia está centrada (a) na verificação da mora do devedor fiduciante e na consolidação da propriedade fiduciária; e (b) na matéria trazida pela defesa, em contestação, a saber: postulação de revisão contratual em virtude da taxa diária de capitalização praticada pelo banco, matérias que independem de dilação probatória, dispensando prova técnica para o julgamento do mérito. Desse modo, considerando que o pactuado entre as partes já consta nos autos da origem, isto é, no instrumento contratual, a prova pericial é desnecessária, pois todos os dados podem ser extraídos das informações nele fornecidas. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “(...) 5. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é examinada com base em prova documental. (...)” (Acórdão 2048648, 0705613-43.2023.8.07.0014, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador